Tribunal: TJMT
Processo: 1053666-39.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053666-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANATASHA MIRTES SANTANA - CPF: 046.707.731-27 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou a autora por litigância de má-fé, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, decorrente de negativação no valor de R$ 682,12, referente a cartão de crédito que, embora solicitado, a recorrente alega nunca ter recebido ou utilizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se o banco recorrido comprovou a origem da dívida que ensejou a negativação; (
ii
) se a negativação indevida gerou dano moral indenizável; e (
iii
) se houve litigância de má-fé por parte da recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, conforme Súmula 50 da Turma Recursal, sendo insuficientes os documentos apresentados pelo banco recorrido, pois os extratos juntados não comprovam pagamentos anteriores nem demonstram a efetiva utilização do cartão pela recorrente.

4. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, quando se trata da única restrição existente em nome do consumidor, gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

5. O quantum indenizatório de R$ 3.000,00 atende às finalidades compensatória e pedagógica da reparação, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com precedentes das Turmas Recursais em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar a sentença, declarar a inexistência do débito, determinar a exclusão da negativação e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, afastando-se a condenação por litigância de má-fé.

Tese de julgamento: "1. É ônus do credor demonstrar a origem do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, não sendo suficientes documentos unilaterais sem comprovação de utilização do serviço ou produto. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, quando única, gera dano moral presumido (in
re

ipsa
)."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80 e 373, I; CC, art. 944; CF, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019; STJ,
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP; TJMT, N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024; TJMT, N.U 1003988-22.2021.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1053666-39.2025.8.11.0001

Origem
: 7o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: ANATASHA MIRTES SANTANA

Recorrido
: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANATASHA MIRTES SANTANA ajuizou reclamação em face do BANCO DO BRASIL SA. Noticiou que: a) foi surpreendida com uma negativação indevida em seu nome no valor de R$ 682,12 incluída em 16/03/2024; b) embora tenha solicitado um cartão de crédito junto ao banco reclamado, este nunca foi entregue em sua residência; c) jamais utilizou o cartão ou teve acesso às faturas; d) ao entrar em contato com o banco, foi informada que o cartão havia sido entregue e que havia compras realizadas. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a condenação do reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a parte autora de fato utilizou o cartão de crédito contratado junto ao requerido, conforme comprovado pelo extrato apresentado pela defesa onde é possível observar registros de pagamentos mensais, inclusive com débito em conta e parcelamentos; b) a autora não impugnou especificamente os extratos apresentados pela defesa; c) o requerido demonstrou a relação jurídica com a autora e a origem do débito; d) a negativação decorreu do inadimplemento da autora ao pagamento das faturas do cartão de crédito; e) a autora alterou a verdade dos fatos ao distribuir a ação alegando desconhecer o débito negativado. Ao final proferiu
sentença
de improcedência: a) julgou improcedentes os pedidos da inicial; b) reconheceu a litigância de má-fé pela parte autora; c) condenou a autora ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença baseou-se em documentos unilaterais produzidos pelo próprio sistema da recorrida; b) não foi juntado nenhum termo de recebimento do cartão ou comprovante de desbloqueio; c) nunca recebeu o cartão de crédito em sua residência; d) não recebeu notificação extrajudicial via correios acerca da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito; e) não há nos autos nenhum documento que comprove a legitimidade do débito; f) não há que se falar em litigância de má-fé, pois estava exercendo seu direito constitucional de acesso ao judiciário. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença para declarar a inexistência do débito; b) condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais; c) afastar a condenação por litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

"SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor"

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No caso em análise, embora os documentos produzidos unilateralmente, como extratos, possam ter valor probatório, no presente caso, não há informações relevantes para comprovar a origem da dívida, pois, diferente do alegado na sentença, não há registro de pagamento (ID/PJe2 325200370). Além disso, não comprova a origem da dívida, já que o mês mais antigo registra apenas a parcela 14/24, não demonstrando o que se refere este parcelamento. Ademais, durante todo o lapso do extrato, não há demonstração que o cartão foi utilizado.

Não obstante a parte reclamada ter juntado cópia do documento de identidade da parte reclamante, isso, por si só, não legitima a dívida reivindicada.

Sem qualquer prova
significativa.

Se a parte credora não apresentar nenhum documento, deve ser presumido que a dívida é inexistente.

Nesse sentido:

"(...) 5. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A inexistência de qualquer elemento de prova a fim de comprovar "a regular contratação do empréstimo", invalida a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando sua conduta ilícita. (...) (N.U 1003988-22.2021.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024)"

Portanto, diante da ausência de prova robusta da origem da dívida, a cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

"(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP)."

Quando o restritivo for o primeiro ou o único há dano moral.

Nesse sentido:

"(...) 8. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativação questionada é a única registrada (R$100,22) e gera dano moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID204367173, constata-se que o restritivo impugnado foi o único registrado, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
. Portanto, é devida a indenização por danos morais. (...) (N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)"

Em exame do caso concreto, verifica-se que a negativação questionada é a única registrada em nome da parte reclamante, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
. Portanto, é devida a indenização por danos morais.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$3.000,00 (três mil reais).

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1002749-65.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023, publicado no DJE 19/04/2023; N.U 1006053-30.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/09/2020, publicado no DJE 24/09/2020.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

"(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)"

No caso em análise, não se verifica a prática dolosa de qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. A parte reclamante apenas exerceu seu direito constitucional de acesso à justiça, previsto no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Diante da ausência de prova robusta da origem da dívida, não há que se falar em alteração da verdade dos fatos ou uso do processo para conseguir objetivo ilegal. Portanto, deve ser afastada a condenação por litigância de má-fé.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
declarar
a inexistência do débito discutido nestes autos;

b)
determinar
que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

c)
condenar
a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025